Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-25.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal acolhidos parcialmente – IPVA – Execução que deve prosseguir no que tange aos lançamentos efetivados antes da baixa no gravame dos veículos – Tema 1118/STJ - Legitimidade passiva ad causam do arrendante, responsável solidário pelo IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, diante da propriedade resolúvel e a posse indireta do bem -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal acolhidos parcialmente – IPVA – Execução que deve prosseguir no que tange aos lançamentos efetivados antes da baixa no gravame dos veículos – Tema 1118/STJ - Legitimidade passiva ad causam do arrendante, responsável solidário pelo IPVA incidente sobre a propriedade de veículo automotor, diante da propriedade resolúvel e a posse indireta do bem - Quanto aos demais lançamentos, verifica-se que são referentes a veículos sob arrendamento mercantil, com efetiva comprovação da baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), atual RENAGRAV – Órgão que tem acesso on-line junto ao sistema – Baixa que se equipara à comunicação de transferência, determinada pelos art. 134 do CTB e 34 da LE no 13.296/08 – Precedentes – Sentença mantida - Recursos desprovidos.